Tribunal: TJMT
Processo: 1004799-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004799-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (PACIENTE), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (PACIENTE), LUZIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 535.129.011-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (IMPETRANTE), JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (PACIENTE), LEANDRO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 035.717.121-70 (PACIENTE), LUZIMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 535.129.011-15 (PACIENTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), MIKAELE SALVADOR DIAS - CPF: 060.291.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDISLANE MENEZES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – PLURALIDADE DE RÉUS E DIVERSOS PEDIDOS INCIDENTAIS –
DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA
– PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA ANTE A INCÚRIA DO JUÍZO PROCESSANTE – AUSÊNCIA DE REVISÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL –– INVIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA REVISTA E MANTIDA POR DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inexistindo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar ao princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo, mormente na hipótese em que as peculiaridades do caso justificam o impugnado elastério, não ficando demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual.

Demonstrado que o juiz
a quo
revisou a custódia preventiva dentro do prazo legal, mantendo-a por decisão fundamentada, inviável o relaxamento da prisão por descumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jhonatan Oliveira da Silva, Leandro Reis de Oliveira e Luzimar Santos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Consoante relatado à p. 16 (Id. 35073498):

“
(...) O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 6.9.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), medida que foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Ressalta que a denúncia foi oferecida no dia 11.10.2019 e os insurgentes apresentaram suas defesas prévias, porém, até a presente data não foi designada audiência de instrução e julgamento, situação que ofende o disposto no art. 56 da Lei n. 11.343/06.

Assevera, por conseguinte, que os pacientes encontram-se custodiados há mais de 170 dias, sem prazo certo para a finalização da fase instrutória, o que configura verdadeira antecipação de pena e evidencia o constrangimento ilegal por eles suportado.

Destaca ainda que “os réus Leandro Reis de Oliveira e Luzimar Santos da Silva são tecnicamente primários, possuindo, ademais, domicílios certos e profissões definidas, enquanto o réu Jhonatan Oliveira da Silva, embora responda a outros processos, o faz em liberdade, vez que não há prisão decretada nesses procedimentos, circunstâncias que depõe contra a clausura forçada”.

Por fim, reforça que a nova redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, estabelece que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal, o que não ocorreu na presente hipótese, circunstância que determina o imediato relaxamento das prisões impostas aos pacientes.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão imposta aos pacientes, em razão do excesso injustificado de prazo para a fase instrutória e da ausência da reanálise dos seus fundamentos, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura
” (Id. 35073498).

A impetração não veio acompanhada de documentos.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 16-17 (Id. 35073498).

O impetrante juntou a documentação pertinente (pp. 20-63 – Id. 35255976, Id. 35255979, Id. 35255980, Id. 35255982, Id. 35255984, Id. 35255985, Id. 35255986, Id. 35255987, Id. 35255988, Id. 35255989, Id. 35255991, Id. 35255991, Id. 35255992, Id. 35255995, Id. 35255996, Id. 35255997, Id. 35255998, Id. 35260451, Id. 35260453, Id. 35260454, Id. 35260456, Id. 35260457, Id. 35260459, Id. 35260460, Id. 35260462, Id. 35260464, Id. 35260466, Id. 35260467, Id. 35260468, Id. 35260471, Id. 35260475, Id. 35260476, Id. 35260477, Id. 35260479, Id. 35260481, Id. 35260482, Id. 35260483, Id. 35260486, Id. 35260487, Id. 35260489, Id. 35260490, Id. 35260491, Id. 35260494, Id. 35260496 e Id. 35260497).

As informações foram juntadas às pp. 68-71 (Id. 36043493), acompanhadas da documentação de pp. 73-77 (Id. 36043494).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 80-84 – Id. 36427953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020